Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017079-21.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ PEDROSO RODRIGUES - CPF: 448.703.508-23 (ADVOGADO), MARIA INEZ CARDOSO - CPF: 629.417.121-00 (AUTOR), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÕES DE CORRUPÇÃO JUDICIAL, VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com base nos incisos I, V e VII do art. 966 do CPC, com pedido de desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que reconheceu a validade de contratação de empréstimo consignado realizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial. A autora alegou (i) corrupção do Desembargador relator supostamente investigado pelo CNJ; (ii) violação manifesta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à Instrução Normativa INSS nº 28/2008; e (iii) existência de jurisprudência como “prova nova”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suposta investigação do CNJ envolvendo o magistrado relator caracteriza hipótese de corrupção judicial apta a justificar a rescisão com base no art. 966, I, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC; e (iii) determinar se há prova nova capaz de autorizar a rescisão, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de corrupção judicial, nos termos do art. 966, I, do CPC, exige comprovação inequívoca dos fatos imputados ao magistrado, não se confundindo com suspeição ou alegações genéricas. A autora não apresentou qualquer elemento concreto de prova da existência de investigação formal no CNJ, tampouco do envolvimento do Desembargador relator com os fatos do processo originário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que alegações abstratas e desprovidas de lastro probatório não autorizam o ajuizamento de ação rescisória com fundamento em corrupção judicial.

Para configurar violação manifesta à norma jurídica, é necessário que a decisão rescindenda afronte de forma direta, clara e inequívoca disposição legal. No caso, o acórdão analisou adequadamente a relação de consumo, reconheceu a validade da contratação com base em prova documental (biometria facial, geolocalização, IP, extratos bancários) e observou as normas do CDC e da INSS nº 28/2008, inexistindo erro evidente na interpretação jurídica.

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda a autorização por telefone, mas não proíbe a contratação eletrônica com biometria facial, reconhecida como válida pelo Banco Central e pela legislação vigente (Lei nº 14.063/2020 e MP nº 2.200-2/2001), não havendo, portanto, violação manifesta a norma jurídica.

Jurisprudência não constitui prova nova para fins de ação rescisória, pois não se trata de documento fático desconhecido, mas sim de interpretação do direito. Ademais, a vulnerabilidade do idoso foi expressamente considerada no julgamento rescindendo.

A ação rescisória possui caráter excepcional e exige o preenchimento estrito dos requisitos legais do art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou à revisão de julgamento com base em mera insatisfação da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A configuração de corrupção judicial como fundamento da ação rescisória exige prova inequívoca e concreta, sendo incabíveis alegações genéricas ou sem lastro probatório.

A violação manifesta a norma jurídica não se caracteriza quando o acórdão rescindendo interpreta de forma razoável as normas legais à luz do conjunto probatório dos autos.

Jurisprudência não constitui prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC, por não se tratar de fato superveniente ou desconhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos I, V e VII, §§ 2º e 6º; art. 487, I; art. 85, § 2º; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AR nº 2203445-42.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1017079-21.2025.8.11.0000

AUTORA/REQUERENTE: MARIA INÊZ CARDOSO

RÉU/REQUERIDO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MARIA INÊZ CARDOSO em face de BANCO PAN S.A., com fundamento no artigo 966, incisos I, V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo nº 1000582-87.2022.8.11.0047, que manteve sentença de improcedência de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais.

A autora alega que celebrou dois contratos de empréstimo consignado mediante contratação eletrônica, com descontos em sua aposentadoria e pensão por morte. Sustenta que foi ludibriada, acreditando contratar apenas cartão de crédito, e não empréstimos consignados.

O processo originário tramitou em primeira instância (sentença de improcedência) e em segunda instância (acórdão que negou provimento ao recurso), transitando em julgado em 24/08/2023.

Fundamenta a procedência da presente ação com base no art. 966, I, CPC (corrupção do juiz), porque o Desembargador relator do acórdão rescindendo estaria envolvido em investigação do CNJ por suposto esquema de venda de sentenças; art. 966, V, CPC (violação manifesta de norma jurídica), ao fundamento de violação aos arts. 6º, IV, VIII e XI; 54-C, IV; e 54-D, I e III, do CDC, além da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, II e III, que veda autorização por telefone e no art. 966, VII, CPC (prova nova) que dispõe acerca de jurisprudência consolidada sobre vulnerabilidade de idosos em contratações telefônicas e por assinatura eletrônica.

Requer a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão e determinar novo julgamento.

O réu BANCO PAN S.A. foi regularmente citado, conforme certidão de ID 335030353, mas não apresentou contestação, conforme certificado à fl. (certidão de decurso de prazo).

A Procuradoria Geral de Justiça declinou de oficiar no feito, por não vislumbrar interesse de incapazes ou interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A autora fundamenta este pedido em suposta investigação do CNJ envolvendo o Desembargador relator em esquema de venda de sentenças.

Registre-se que as hipóteses previstas no art. 966, inc. I, do CPC quais sejam,
“prevaricação, concussão ou corrupção do juiz”
, não se confundem com a alegada parcialidade do magistrado, e dependem de efetiva comprovação de sua ocorrência, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a autora.

Verifica-se que a autora não apresentou, nos autos, qualquer elemento probatório concreto que comprove a existência formal de investigação instaurada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ - relativa aos fatos discutidos na presente demanda ou à ação originária que deu ensejo a este pedido rescisório. Tampouco há demonstração de que o Desembargador que atuou como Vogal tenha sido especificamente investigado, nem de que exista qualquer nexo entre eventual apuração administrativa e o julgamento proferido no feito rescindendo. Ausente, por fim, qualquer indício mínimo de que tenha havido corrupção no caso concreto.

A alegação é genérica, desprovida de lastro probatório mínimo e não pode prosperar com base em meras ilações ou suposições.

A jurisprudência é firme no sentido de que a corrupção do juiz deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando alegações abstratas.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO, PREVARICAÇÃO, CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO, VIOLAÇÃO DA LEI. Se existiu irregular intimação da r. sentença rescindenda, pode a autora suscitar isso diretamente na origem, pois sem contraditório não há trânsito em julgado aperfeiçoado de modo correto.
Parcialidade que decorre tanto de suspeição quanto de impedimento, mas a suspeição do juiz não enseja ação rescisória, que não é sucedâneo de recurso, limitada às causas de impedimento, aqui não presentes. Doutrina. Hipótese em que nenhum indício chancela a imputação de prevaricação, de concussão e/ou de corrupção. Parte que não se desincumbiu, forte nos limites da causa de pedir, do ônus frutuoso da sua exclusiva atividade probatória.
Ação matriz que se processou de forma física, sem que houvesse a juntada dos documentos aptos a corroborar as teses agitadas. Erro de fato, que não se confunde com valoração defeituosa, e violação da lei esvaziados. Prova documental essencial. Inteligência dos arts. 434 e 966, VIII, do CPC. Litigância de má-fé não identificada com segurança. Ação improcedente, com determinação.”
(TJSP; Ação Rescisória 2203445-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023) (grifei)

Rejeito, portanto, o fundamento do art. 966, I, do CPC.

No que tange ao fundamento ao ART. 966, V, CPC, a autora sustenta violação ao CDC e à Instrução Normativa INSS nº 28/2008, alegando falta de informação adequada; contratação mediante assinatura eletrônica (selfie) sem validade; violação ao dever de informação e transparência e vedação de autorização por telefone.

O acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (ID 289305863) analisou detidamente a questão e concluiu:

"...

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos bancários e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova”.

O Colegiado consignou que houve comprovação da contratação mediante documentos, extratos, geolocalização, IP, biometria facial, os valores foram creditados em conta de titularidade da autora, além de que os documentos apresentados pela autora na inicial são idênticos aos utilizados na contratação, caso em que a assinatura eletrônica por biometria facial é válida e autorizada pelo Banco Central, tudo a corroborar a ausência de vício de consentimento demonstrado.

Para configurar a hipótese do art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação à norma jurídica seja manifesta, evidente, inequívoca, não se confundindo com mero inconformismo ou divergência interpretativa.

No caso concreto, no que tange ao CDC, o acórdão rescindendo não violou as normas consumeristas. Ao contrário, aplicou-as adequadamente, reconhecendo a relação de consumo, mas concluindo, com base no conjunto probatório, que houve contratação válida e regular.

A inversão do ônus da prova foi observada, tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a contratação.

No que diz respeito à Instrução Normativa INSS nº 28/2008, ela estabelece requisitos para empréstimos consignados, mas não veda a contratação eletrônica quando realizada com os devidos mecanismos de segurança.

O art. 3º, III, da IN veda "autorização dada por telefone" e gravação de voz, mas não proíbe a assinatura eletrônica por biometria facial, que é procedimento diverso, tecnológico, seguro e autorizado pelo Banco Central.

Acerca da assinatura eletrônica, a Lei nº 14.063/2020 e a MP 2.200-2/2001 (ICP-Brasil) regulamentam e conferem validade jurídica às assinaturas eletrônicas, inclusive a assinatura eletrônica avançada mediante biometria facial.

Sabe-se que a assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de ser autorizada pelo Banco Central, se mostra eficiente no combate às fraudes,
“porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário."
(sentença do id 289305859 – entendimento mantido no acórdão impugnado).

Não há, portanto, violação manifesta de norma jurídica. O que existe é divergência interpretativa quanto à valoração da prova e aplicação do direito ao caso concreto, o que não autoriza a rescisória.

Rejeito o fundamento do art. 966, V, do CPC.

A autora invoca como
"prova nova" a existência de jurisprudência consolidada sobre vulnerabilidade de idosos em contratações telefônicas.

O art. 966, VII, do CPC exige "prova nova" como fundamento rescisório, assim entendida:
"documento novo, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável".

Jurisprudência não é prova nova. Trata-se de interpretação do direito, não de fato novo superveniente ou desconhecido.

Além disso, a questão da vulnerabilidade do idoso foi devidamente analisada no processo originário, não havendo fato novo que altere o contexto probatório.

O acórdão rescindendo considerou o conjunto probatório apresentado e concluiu pela validade da contratação com base em elementos concretos (documentos, extratos, biometria, geolocalização), não havendo prova nova capaz de modificar esse entendimento.

Rejeito, portanto, o fundamento do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória constitui medida excepcional, de interpretação restritiva, destinada a desconstituir decisões transitadas em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

Dessa forma, no caso concreto, inexiste prova de corrupção por parte do magistrado; não se verifica violação manifesta a norma jurídica, mas sim aplicação regular e motivada do direito à luz do conjunto probatório disponível; tampouco há prova nova idônea a ensejar a rescisão do julgado.

O que se verifica é o inconformismo da autora com o resultado desfavorável, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida com trânsito em julgado, o que não se admite pela via rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, com fundamento no art. 966, §§ 2º e 6º, c/c art. 487, I, do CPC, mantendo inalterado o acórdão rescindendo. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026